Tribunal: TJMT
Processo: 1013913-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Vistos.
Nos petitórios (ids. 92947475, 100839993 e 105425489), CLOTILDES FAGUNDES DUARTE, STR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E MÔNICA AGROPECUÁRIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS postulam pela extensão dos efeitos da decisão proferida por esta Relatora que concedeu o efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito pelo colegiado (id. 50205977).
Pois bem.
O art. 1.005 do CPC estabelece que:
“O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses”.
No caso, observa-se, a priori, que os requerentes apresentam situação fático-jurídica idêntica a dos agravantes, beneficiados com a concessão de efeito suspensivo.
Ante o exposto, defiro o pedido de extensão dos efeitos da decisão (id. 50205977) aos requerentes, nos termos do art. 1.005 do CPC.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo a quo.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora